Tribunal: TJDFT
Processo: 0732445-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS LUIZ ALVES BRANDÃO, JOAQUIM FÉLIX DA CUNHA NETO e CRISTINA DE SALLES DOS SANTOS, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que revogou tutela provisória anteriormente concedida. Na origem, cuida-se de ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor de JOSÉ IRO SOUZA MORAIS. Os autores relataram que são condôminos e membros da comissão de obras do Condomínio Residencial La Font e do qual o réu é síndico. Alegaram que o síndico estaria levando a efeito uma série de obras no condomínio e sem autorização da assembleia. Requereram a concessão de tutela provisória “a fim de suspender com todas as obras que estão sendo executadas no condomínio, em respeito ao que foi decido na 41a A.G.O”. Como provimento final de mérito, requereram “a procedência do pleito exordial no que tange à apresentação dos seguintes documentos: Atas das AGO’s 40a e 41a; Projetos das obras supostamente aprovadas; as empresas que fizeram propostas; os balancetes dos últimos 2 (dois) anos; os áudios das assembleias A.G.Es 69, 70, 71, 72 e 73; Pasta de Documentos Contábeis; Extratos Mensais de Despesas e Receitas; Lista de presença das Assembleias e de adimplentes das respectivas assembleias, sob pena de multa diária”. Inicialmente, o juízo deferiu parcialmente a tutela provisória e tão somente para determinar ao síndico a exibição dos documentos (ID 130774412): “O STJ entendeu que, a partir da vigência do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, é possível ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (REsp n. 1803251). Nesses termos, os autores descrevem de modo suficiente os documentos que pretendem ver exibidos e o atual síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial. Defiro, pois, o pedido de exibição (Atas das AGO’s 40a e 41a; Projetos das obras supostamente aprovadas; as empresas que fizeram propostas; os balancetes dos últimos 2 (dois) anos; os áudios das assembleias A.G.Es 69, 70, 71, 72 e 73; Pasta de Documentos Contábeis; Extratos Mensais de Despesas e Receitas; Lista de presença das Assembleias e de adimplentes das respectivas assembleias), assim, intime-se a parte requerida, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para que junte os documentos pretendidos ou para que apresente resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Noutro giro, anoto que deixarei para apreciar o pedido de tutela antecipada após a apresentação dos documentos por parte do demandado (suspensão de todas as obras em execução).” Após esclarecimentos prestados pelos autores e juntada do áudio da 41a AGE, o juízo reviu o posicionamento e deferiu também o pedido cautelar para suspensão das obras (ID 131148790): “Tendo em conta que, nesta data, foi possível ouvir a deliberação da maioria dos moradores presentes à 41o A.G.O, que votaram pela suspensão das obras em andamento do condomínio La Font, visto a juntada do documento de id. 131080683, revejo o posicionamento anteriormente adotado e defiro o pedido liminar feito pelos autores, para que sejam suspensas todas as obras que forma objeto da deliberação informada na referida assembleia, no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de arbitramento de multa e configuração de crime de desobediência, nos termos do art. 330, do Código Penal.” Após manifestação do réu e apresentação de documentos, bem como resposta dos autores, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo revogou a tutela provisória e determinou a intimação dos autores a se manifestarem acerca de eventual ilegitimidade ativa (ID 137975427): “Chamo o feito à ordem. Analisando o Estatuto do Condomínio, observo que o síndico deve prestar contas em Assembleia destinada a esse fim, e não ao condômino em particular. Sendo assim, ficam as partes intimadas a se manifestarem, em 05 dias, sobre a legitimidade dos autores para postularem, em nome próprio, a prestação de contas. Quanto ao mais, em razão da aparente ilegitimidade dos autores, bem assim diante da comprovação de que o condomínio encontra-se sem acesso controlado, vulnerando, assim, a segurança de todos condôminos, REVOGO a decisão de ID 131148790, autorizando a continuidade das obras no condomínio.” Nas extensas razões recursais, os agravantes alegaram que sua legitimidade para a causa decorre da convenção de condomínio, a qual prevê o direito de cada condômino solicitar ao síndico e examinar os documentos do condomínio. Ao final, alegaram que eventual risco à segurança do condomínio e pela suspensão das obras seria resultado da conduta do próprio síndico, quem reluta em exibir os documentos. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para que “seja PRELIMINARMENTE mantida a liminar que deferiu a suspensão das obras, tendo em vista a decisão proferida em assembleia regulamente convocada, até que se apresente todos os documentos e seja remarcada outra assembleia como restou deliberado e votado na 41a A.G.O”. Quanto ao mérito, requereram que “seja deferida a legitimidade dos autores, com respaldo no artigo 7o e 21°, do Regimento Interno Condominial, a qual dá direito aos moradores de terem acessos aos documentos em posse do sindico”. Preparo regular sob ID 39748821. Instados a se manifestarem quanto eventual vício que impeça o conhecimento do pedido de “deferimento da legitimidade dos autores”, o prazo transcorreu in albis (ID 40265576). É o relatório. Decido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis : Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto ao pedido de “deferimento da legitimidade dos autores” o recurso sequer comporta conhecimento, haja vista que o juízo nada decidiu a respeito. Neste ponto, apenas franqueou a oportunidade para os autores se manifestarem. Assim, cabe aos interessados manifestarem seus fundamentos ao próprio juízo e com o intuito de persuadi-lo. Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto ao pedido de restabelecimento da ordem para a suspensão das obras. Conforme se verifica da decisão agravada, o juízo reviu a decisão anterior e sob o pálio de que o condomínio estaria desguarnecido e com a segurança fragilizada, posto que a própria guarita de acesso está inacabada e sem controle de visitantes. Em suas razões recursais, os agravantes limitaram-se a argumentar que eventual fragilização da segurança seria decorrente da própria conduta do síndico, quem recursaria dar acesso à documentação da obra. Contudo, independentemente de aferir de quem seria a responsabilidade pela início e execução da obra, não é razoável que se fragilize a segurança de toda a coletividade de condôminos até que se resolva a lide quanto à obrigação de exibir documentos. Salta aos olhos até mesmo a incongruência do pedido cautelar de suspensão das obras no bojo da pretensão final do processo de se perseguir tão somente a exibição de documentos. Ou seja, não há qualquer correlação lógica ou jurídica entre a providência cautelar (suspensão das obras) e o provimento final almejado (exibição dos documentos). Dessa forma, neste estágio prelibatório, o risco de dano grave e de difícil reparação milita em favor da manutenção da decisão agravada e prosseguimento das obras, resguardando a segurança dos demais condôminos. Eventual irregularidade na administração da entidade coletiva, cujo dano seja irreversível, resolve-se com sua reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator